Tribunal: TJMT
Processo: 1014070-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014070-61.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DA SILVA - CPF: 114.223.834-23 (RECORRIDO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), NILSON FELIPE TOSTES CORREA - CPF: 038.996.991-57 (ADVOGADO), RONALDO DOS SANTOS TOME - CPF: 022.114.991-04 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2°, INCISOS I, E ART. 211, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE IMPOR SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO À VÍTIMA – EXISTÊNCIA DE DESENTENDIMENTO ANTERIOR – NECESSIDADE DA EXTIRPAÇÃO – DESEJADA REINCLUSÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 347, CP – VIABILIDADE – CRIME CONEXO – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E OS CONEXOS – RECURSO DESPROVIDO.

“Para que fique configurada a qualificadora do meio cruel, é mister que o homicídio seja praticado com o propósito de aumentar, sadicamente, o sofrimento da vítima, infligindo-lhe padecimento mais grave que o necessário [...]. O fato de ter o acusado desferido vários golpes [...] contra a vítima não basta [...] para caracterizar o emprego de meio cruel.”
(RSE
no 18405/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2015)

Os desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se o afastamento da referida qualificadoras, da sentença de pronúncia.

O Tribunal do Júri Popular é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e os que lhes estejam eventualmente conexos.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 572-68.201.9.811.0046 (código 132303) que tramitou pela 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, foi
Sebastião José da Silva
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, inciso I e art. 211 ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 16210993).

Inconformado com os termos da decisão proferida, o
Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito (Id. 16211486 a 16211488).

Em suas razões pleiteia manter as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a inclusão do art. 317, CP, eis que somente poderia ter sido excluída na pronúncia quando manifestamente improcedente, ficando a cargo do Tribunal do Júri a verificação de sua efetiva ocorrência.

Por fim pugnando pela pronúncia do recorrido como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), bem como a inclusão do art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela mantença da r. sentença de pronúncia, (Id. 8557288).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 16211489).

O ilustre Procurador de Roosevelt Pereira Cursine manifestou pelo provimento do recurso (Id. 21884457), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso em sentido estrito – Acusado pronunciado nas disposições do artigo 121, §2°, incisos I, do Código Penal – Inconformismo Ministerial – Pretendida a pronúncia do Acusado com o reconhecimento das qualificadoras do artigo 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal – Pugna ainda pela reconhecimento do artigo 347 – Pleito procedente – Cabe o reconhecimento de agravantes em sede de pronúncia –
Pelo

provimento do recurso
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, em relação a decisão que pronunciou
Sebastião José da Silva
, como incurso no art. 121, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal, objetivando manter as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como manter a incidência do crime previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, conforme os termos da inicial acusatória.

Narra a denúncia (Id. 16209469 e 16209487):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de janeiro de 2019, entre 21 e 22 horas, em residência particular localizada a Rua Adelino José Zamo, Centro, Campos de Júlio/MT, o denunciado
SEBASTIÃO JOSE DA SILVA
, consciente e imbuído de animus necandi,
impelido por motivação fútil, com o emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa, matou
Ronaldo dos Santos Tomé, golpeando a cabeça deste contra a parede, chutando-o na mesma região, bem como, valendo-se de arma branca (faca - não apreendida), desferiu ao menos 03 (três) golpes na região do pescoço, causando-lhe, pois, a sua morte (vide laudo pericial em anexo).

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local acima narradas,
SEBASTIÃO JOSE DA SILVA
, com consciência e vontade, destruiu parte do cadáver da vítima Ronaldo dos Santos Tomé.

Extrai-se, por fim, que, ainda nas mesmas condições de tempo e local,
SEBASTIÃO JOSE DA SILVA
inovou artificiosamente, na pendência de processo penal, o estado de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.

Conforme apurado no presente caderno inquisitorial, na data dos fatos, o denunciado
SEBASTIÃO JOSE DA SILVA
, a vítima Ronaldo dos Santos Tomé e a pessoa de Jaime Aparecido Germano estavam na residência desse último assando carne e ingerindo bebida alcoólica.

Acontece que, em dado momento,
SEBASTIÃO
proferiu os seguintes dizeres a vítima Ronaldo: “não gosto que me chame de fracassado”, e, na sequência, passou a golpear a cabeça do ofendido contra a parede, bem como a chutá-lo na mesma região.

Ato continuo, não satisfeito,
SEBASTIÃO
se apossou de uma faca e desferiu ao menos 03 (três) golpes no pescoço da vítima (regido infrahiodiana e carotidiana), causando-lhe, portanto, a sua morte.

Logo após a pratica delitiva acima narrada,
SEBASTIÃO
mandou Jaime sair do local, pois daria fim ao corpo da vítima.

Destarte, após Jaime deixar o local,
SEBASTIÃO
arrastou o corpo da vítima para fora da residência e, com o uso de fogo, destruiu parte do corpo do ofendido, sobretudo a sua face.

Além disso, antes de deixar o local dos fatos, o denunciado inovou artificiosamente a cena do crime com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, na medida em que limpou o sangue da vítima que havia sido jorrado ao solo.

Após o comportamento criminoso desenvolvido,
SEBASTIÃO
empreendeu fuga do local.

Ressai dos autos que Jaime, após ser informado de que havia um homem pegando fogo em frente a sua residência, deslocou-se imediatamente até o local, sendo que, na ocasião, fora preso por Policiais Militares.

No dia seguinte, porém, ainda em perseguição ininterrupta, os agentes da polícia civil, em posse de informações, lograram encontrar e prender o denunciado
SEBASTIÃO
.

Destaca-se que
SEBASTIÃO
e Jaime encontravam-se detidos na mesma cela, sendo que, em uma oportunidade, os investigadores da polícia civil Fernando de Oliveira Moreira e Josimar Silva Nascimento escutaram o denunciado dizer o seguinte a Jaime: “a gente tem que trabalhar com inteligência, se nós dois cairmos, eu tenho como pagar advogado, e tenho família que vai me visitar, e você ado tem ninguém; se assumir o peido para mim eu pego o dinheiro que eu tenho, vendo minha moto por 3 mil, pago o advogado para você e te tiro em 1 mês; a minha cunhada é funcionária pública e consegue advogado bom pra mim, e eu passo ele pra você se eu estiver solto; se eu for preso vou pagar advogado só pra mim e você vai ficar muito tempo na cadeia; eu não posso cair lá na cadeia porque eu tenho ama tatuagem do PCC; se fizer isso por mim, você vai ser respeitado dentro e fora da cadeia, e eu vou ter levar cigarro e o que precisar, vou trabalhar junto com o advogado para te soltar” (vide relatório policial de fls. 60-77/IP).

O crime foi cometido por motivo fútil, já que o denunciado matou a vítima após ter sido chamado por ela de fracassado, numa discussão de somenos importância e relevância.

Ainda, cumpre destacar que o ofendido estava desarmado e, portanto, com possibilidade de defesa reduzida, além do que a conduta engendrada pelo acionado foi abrupta e de inopino, dificultando as chances de reacao.

Por fim, o crime foi perpetrado mediante crueldade, porquanto foi imposto sofrimento desnecessário e desproporcional a vítima, que foi morta com ao menos 03 (três) golpes de arma branca no pescoço, além de sucessivos golpes na cabeça (arremesso contra a parede) e chutes.

Diante do exposto, o
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
, denuncia
SEBASTIÃO JOSE DA SILVA
como incurso no crime do
artigo121, § 2°, incisos II, III e IV; artigo 211; e artigo 347, parágrafo único, c/c artigo 69, caput, todos do Código Penal
, requerendo o recebimento e autuação da presente, com a citação do denunciado para responder a acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem a audiência de instrução e julgamento, prosseguindo conforme rito procedimental previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, para, ao final, ser condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri. (...)”.

Para análise do pedido, transcrevo a decisão de pronuncia feita pelo juízo coator (Id. 16210993):

“(...) A denúncia foi recebida em 19.02.2019 (fls. 107).

A resposta a acusação foi apresentada as fls. 121/124.

Em audiência de instrução, foram ouvidas 07 (sete) testemunhas (fls. 136/143), e o réu SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA fora interrogado as fls. 202/204.

Em alegações finais, o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a procedência da denúncia, pugnando pela condenação do réu SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA como incurso nos artigos 121, § 2°, incisos II, III e IV; artigo 211; e artigo 347, parágrafo único, c/c artigo 69, caput, todos do Código Penal (fls. 212/228).

A defesa, em suas alegações finais requer a impronúncia do réu SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA. Subsidiariamente, que sejam excluídas as qualificadoras da pronuncia prevista nos incisos II (motivo fútil), III (com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do § 2° do artigo 121. Pugna também pela absolvição quanto ao delito descrito no artigo 211 do mesmo Códex (destruição, subtração ou ocultação de cadáver), bem como pelo reconhecimento do Princípio da Consunção ante a pratica do artigo 347, parágrafo único também do Código supramencionado, absolvendo o réu. Por fim, pela modificação dos honorários arbitrados que venham a ser Suportados por SEBASTIÃO JOSÁ DA SILVA (fls. 234/249).

DECIDO.

Cuida-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de SEBASTIAO JOSE DA SILVA qualificado nos autos, como incurso nos artigos 121, § 2°, incisos II, III e IV; artigo 211; e artigo 347, parágrafo único, c/c artigo 69, caput, todos do Código Penal.

O c. STF decidiu que “a impronuncia só deve ser admitida no caso de não ficar provada a existência da infração penal, a sua materialidade ou de não haver uma indicação suficiente de autoria” (HC n° 56.722-1-SP, Relator: Min. Cordeiro Guerra).

Logo, inviável a impronuncia.

O réu SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA deve ser pronunciado para que se submeta a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima identificada como Ronaldo dos Santos Tomé, tendo em vista que se encontram presentes nestes autos os pressupostos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ha indícios suficientes de autoria, vez que o animus necandi do réu SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA é atestado por todo o conjunto probatório colhido nos autos, especialmente no inquérito policial, depoimentos tomados em juízo bem como declarações das testemunhas.

Na decisão de pronúncia, é vedada ao julgador a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por forca do artigo 5°, XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da Republica.

A materialidade também está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (09/14), Certidão de Óbito (fls. 40), Laudo Pericial (fls. 73/102), Termos de Depoimentos (fls. 15/17, 19/21, 22, 24/26, 60/61, 62/63, 64/66, 67/68) e Relatório Policial (fls. 69/72).

Corroborada a materialidade, temos que o réu SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, quando interrogado judicialmente, confessou a pratica do delito, embora tenha afirmado que agiu em legitima defesa (fls. 202/204).

Portanto, afigura-se imprescindível a pronúncia.

Em relação a qualificadora - motivo fútil -, prevista no inciso II, do § 2° do artigo 121, resulta demonstrado por meio de depoimentos que, o réu SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA matou a vítima após ter sido chamado por ela de fracassado, numa discussão de somenos importância e relevância. Tal situação deve ser submetida aos jurados, pois eles deverão decidir se o fato foi ou não fútil.

Sobre a qualificadora de meio cruel -, prevista no inciso III do § 2° do artigo 121, verifica-se que “a simples reiteração de golpes não configure a qualificadora. Ainda, neste caso, o ofendido teria sido atingido por três golpes de arma branca, inexistindo elementos concretos capazes de indicar a incidência da qualificadora” (TJRS, RSE n° 70071157556 — Relator: Ingo Wolfgang Sarlet — Terceira Câmara Criminal — 28.10.2016). O simples fato de utilizar a faca e desferir 3 golpes não se traduz em crueldade. Entender diferente significa dizer que toda morte com arma branca é cruel e por obvio não é o que ocorre nos autos, razão pela qual tal qualificadora deve ser afastada.

Quanto a terceira qualificadora; recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido - extrai-se do conjunto probatório que o réu SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA valendo-se de arma branca, desferiu pelo menos 03 (três) golpes na região do pescoço, ceifando a vida de Ronaldo dos Santos Tomé, todavia, antes disso, quando iniciou-se a luta corporal, o réu golpeou a cabeça da vítima contra a parede, chutando-a na mesma região, ou seja, não tornou impossível a defesa desta, pois, a vítima poderia ter se desvencilhado ou empurrado o réu. Teria ocorrido tal qualificadora se o réu tivesse feito justamente o contrário, ou seja, se tivesse iniciado as agressões utilizando-se da faca e não foi o que aconteceu, de forma que inexistem elementos da existência de tal qualificadora, devendo ser portanto afastada.

Em situação semelhante, o e. TJMG deliberou:

“Restando demonstrado que houve entrevero entre as partes logo antes ao fato em questão, bem como que a vítima teria insultado o recorrente com palavras ofensivas e ferindo-lhe a honra, descabida a manutenção da qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa, inexistindo surpresa no ataque" (RSE n° 0016359-79.1996.8.13.0114 — Relator: Nelson Missias de Moraes — Segunda Câmara Criminal — 23.01.2014)

Diante do exposto, julgo procedente a denúncia e PRONUNCIO SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal.

Sobre a aplicabilidade do Princípio da Consunção, a fraude processual não resulta caracterizada em virtude do seu caráter subsidiário, pois, o delito de ocultação de cadáver absorve aquele.

Nesse sentido, o c. STF julgou:

“Crime de fraude processual penal. Não caracterização. Delito de caráter subsidiário. Homicídio doloso praticado dentro de clínica médica. Limpeza do local para eliminação. de vestígios de sangue. Ato de execução que, inserindo-se no iter do delito mais grave de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), é por este absorvido. Imputação de ambos os delitos em concurso. Inadmissibilidade. Bin in idem. Exclusão da acusação de fraude na pronuncia. [...] O suposto homicida que, para ocultar o cadáver, apaga ou elimina vestígios de sangue, não pode ser denunciado pela pratica, em concurso, dos crimes de fraude processual penal e ocultação de cadáver, senão apelas deste, do qual aquele constitui mero ato executório” (HC n° 88733 SP, Relator: Gilmar Mendes - Segunda Turma - 15.12.2006).

Dito isso, AFASTO o delito previsto no artigo 347 do Código Penal diante da aplicação do Princípio da Consunção.

Intime-se o réu SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, pessoalmente e por meio de seu patrono, acerca desta decisão.

Preclusa está decisão, vistas ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e a Defesa para a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal.

DEFIRO o pedido de modificação dos honorários que foram arbitrados nas deliberações realizadas enquanto do interrogatório do réu SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA tendo em vista que este sempre esteve representado por advogado dativo diante da ausência da DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL, razão pela qual ARBITRO ao defensor nomeado o valor de 02 URHs a serem pagas pela Defensoria do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que tal órgão possuiu orçamento próprio”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela Promotoria de Justiça de Comodoro/MT, entendo que a decisão de pronúncia não comporta reparo.

De comum conhecimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação. Sabendo-se que é admissível a exclusão de qualificadoras quando estas se apresentarem manifestadamente improcedentes.

Considera-se manifestamente improcedentes as qualificadoras que se revelem,
primus ictus oculi
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que se demonstra quando não há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia, e assim nos tem orientado o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

Em análise ao pleito de inclusão da qualificadora prevista no inciso III, parágrafo 2o, do artigo 121 do Código Penal, tenho que razão não assiste o recorrente, pois não há que se falar em incidência da qualificadora “meio cruel” quando o acervo probatório demonstra a ausência da intenção de causar sofrimento desnecessário ao ofendido.

Isso porque, não restou caracterizado que os golpes na cabeça e as facadas tenham sido aplicados com o intuito de causar maior sofrimento à vítima, mas tão somente para concluir o seu intento homicida (
animus necandi
), vez que era o meio que o denunciado dispunha para agir naquele momento.

Vejamos parte do depoimento do réu em juízo: (Id. 16210978)

“Que saiu de casa por volta das 15:00; que parou no boteco onde estava a vítima e Jaime; Que Jaime convidou para tomar uma pinga e comer uma carne; Que a vítima pediu carona; Que deu carona; Que já tinha trabalhado com ele por um período; Que nessa época a vítima pediu pro interrogado comprar drogas com ele; Que o Réu negou o pedido; Que nessa época o Réu ameaçou dizendo que algo poderia acontecer com o interrogado afinal ele seria do CV; Que em certo momento a vítima e Jaime saíram para comprar droga; Que antes ele convidou o interrogado para ir junto e o interrogado recusou; Que quando eles voltaram a vítima ameaçou o interrogado; Que os dois usaram droga dentro de casa; Que a vítima falou “que se fosse outro da facção que tivesse te chamado e, você negado, você estaria morto”; Que nesse momento o interrogado jogou a vítima contra a parede; que ele bateu a cabeça e desmaiou; Que não tem certeza se ele desmaiou; Que não esperou ele levantar; Que disseram que foram 3 golpes de faca; Que Jaime não fez nada; Que ele estava presente no momento; que arrastou o corpo pra fora e colocou fogo; Que tinha sobrado álcool do churrasco; Que nada conversou com Jaime; Que colocou fogo e foi embora; Que se encontra arrependido; que não pediu para Jaime assumir a bronca;”.

Corroborando com o exposto, temos também o depoimento da testemunha Jaime Aparecido Germano, onde afirmou: (Id. 16209955)

“Informou o depoente que estava em sua casa juntamente com Sebastião e Magrão (vitima), e que ouviu Sebastião “Não gosto que me chamem de fracassado”; Que Sebastião foi para cima da vítima e bateu a cabeça dela na parede, e quando magrão caiu no chão, o agressor chutou a cabeça dele, pegou uma faca e começou a esfaquear magrão na região do pescoço; Que magrão não gritou pois possivelmente estava desmaiado por causa das pancadas na cabeça, e por este motivo Jovenal (vizinho) não chegou nem a acordar com o acontecido”

Nesse mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE MEIO CRUEL - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CAPAZ DE COMPROVAR A CAUSA MORTIS DA VÍTIMA; DISCUSSÃO COM A VÍTIMA AFASTARIA A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL; QUANTIDADE DE GOLPES DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA NÃO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR EMPREGO DE CRUELDADE NO MODO DE AGIR - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - VÍTIMA FOI MORTA EM DECORRENTE DE “FERIMENTOS POR ARMA BRANCA, FACA” QUE A ATINGIRAM NAS REGIÕES DO “TÓRAX E ABDÔMEN” AUTO DE EXAME NECROSCÓPICO E MAPA TOPOGRÁFICO DE LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - CAUSA DA MORTE EFETIVAMENTE COMPROVADA - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA JUSTIFICADA - PRONÚNCIA MANTIDA - ARESTO DO TJMT - CRIME MOTIVADO POR UMA DISCUSSÃO - DUELO PROPOSTO PELO RECORRENTE E NÃO ACEITO PELA VÍTIMA - DECLARAÇÕES DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA - EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DISCUSSÃO ENTRE OS ENVOLVIDOS NÃO DESCARACTERIZA A MOTIVAÇÃO FÚTIL - ACÓRDÃO DO TJMT - QUALIFICADORA DA FUTILIDADE NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 2 - VÍTIMA ATINGIDA POR 14 (QUATORZE) GOLPES DE FACA - QUANTIDADE DE GOLPES NÃO CONFIGURA, EM SI, O EMPREGO DE MEIO CRUEL - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE ELE TINHA A INTENÇÃO DE SUBMETER A VÍTIMA A SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E DECISÕES DO TJMT - QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL . (...) A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue “o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”. Em outras palavras, o que a define “não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido” (MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926). “Exclui-se, de plano, a qualificadora do meio cruel , assim considerada por infligir à vítima sofrimento físico ou psíquico desnecessário à consumação, se a reiteração de golpes que foram causa da morte da vítima, tiver sido isoladamente considerada, caso em que, a respectiva qualificadora, é considerada manifestamente improcedente.” (TJMT, RSE no 21453/2018) (N.U 1008919-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Além do mais, registre-se que segundo o laudo de exame de corpo e delito acostado (Id.), o perito constatou a inexistência de elementos para afirmar se morte da vítima ocorreu de forma cruel.

Para que fique configurada a qualificadora do meio cruel, é mister que o homicídio seja praticado com o propósito de aumentar, sadicamente, o sofrimento da vítima, infligindo-lhe padecimento mais grave que o necessário para produzir sua morte.

Vejamos como assenta a Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal (pg, 38) meio cruel é aquele que
“aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade.” (sic)

Por seu turno, sobre o conceito de meio cruel, preleciona NELSON HUNGRIA (cf. Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, ed. Forense, vol. V, 6a ed, 1981, p. 167):

“Meio cruel é todo aquele que produz um padecimento físico inútil ou mais grave do que o necessário e suficiente para consumação do homicídio. É o meio bárbaro, martirizante, denotando, da parte do agente, a ausência de elementar sentimento de piedade...”(sic).

No mesmo esteio, preceitua CEZAR ROBERTO BITENCOURT (cf. Tratado de Direito Penal, Parte Especial, São Paulo, ed. Saraiva, vol. 2, 3a ed., 2003, p. 71-72):

“Meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g., pisoteamento da vítima, dilaceração do seu corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa a esta sofrimento desnecessário. ...”.

Noutro plano, a pretensão da acusação de incluir a qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, insculpida no artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal, ao que consta na denúncia e nas provas coligidas nos autos, a vítima teria provocado o acusado, o que desencadeou um desentendimento entre as partes, indicando que a vítima pôde antever as agressões.

O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE no 10145110606442001 - Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho - 17.2.2014). Se há desentendimento anterior, não se configura o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMG RSE no 10105041240380002 - Relator: Des. Paulo Cézar Dias - 7.6.2013).

Nesse sentido:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1006384-18.2019.8.11.0000 RECORRENTE: MPEMT - COMODORO RECORRIDO: ELIELSON APARECIDO DA SILVA MACHADO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DESENTENDIMENTO ANTERIOR, COM PROVOCAÇÕES MÚTUAS – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE DARIA ENSEJO À FUTILIDADE DO MOTIVO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “[...] ‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes.’ (TJMT, RES n. 127116/2012) [...]” (TJMT, RSE 15641/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017). (...) (N.U 1006384-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – MOTIVO FÚTIL CARACTERIZADO POR DISCUSSÃO EM VIRTUDE DE QUANTIA IRRISÓRIA E DESAVENÇA ANTERIOR QUE AFASTARIA A SURPRESA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – CONDUTA DELITIVA MOTIVADA PELA NEGATIVA RESTITUIR A QUANTIA DE R$20,00 (VINTE REAIS) PARA AQUISIÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RECORRENTE – JULGADO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL QUE NÃO SE AFIGURA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRECEDIDA DE AGRESSÕES FÍSICAS E AMEAÇAS RECÍPROCAS ENTRE OFENSOR E OFENDIDO – PREMISSA DO TJMG – QUALIFICADORA NÃO CONFIGURADA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDFT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA RECONHECER A QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. (...) “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2). Se há desentendimento anterior, não se configura o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMG RSE no 10105041240380002). “O recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido somente se caracteriza ‘quando este recurso for, no mínimo equivalente àquelas situações descritas no início do inciso, ou seja, este recurso tem que ser revestido de características insidiosas, traiçoeiras, totalmente inesperadas, não existindo, consequentemente, esta situação quando o desentendimento já havia se instaurado” (RJTJERGS 175/95).” (RSE no 11683/2015 – 24.6.2015) (...) (N.U 0000930-67.2017.8.11.0025, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Por fim, requer o Ministério Público que o recorrido seja pronunciado do crime conexo previsto no artigo 347, do Código Penal (Fraude Processual), retirando a absorção feita ao art. 211, CP, pelo juiz
a quo
na decisão de pronúncia.

Logo os crimes comuns conexos aos crimes de Tribunal do Júri, são traídos por este, portanto cabe ao Júri julga-los.

Sabemos que para caracterizar o crime de Fraude processual no âmbito de processo penal, não é necessário, de acordo com o parágrafo único do artigo 347 do Código Penal, que a ação penal já tenha sido proposta, bastando elementos no sentido de que será iniciada.

Neste contexto, a fraude processual é crime comum e formal, e para sua consumação não requer que o Juiz ou o perito tenham sido efetivamente induzidos ao erro, basta que em um primeiro momento se produza resultado, viabilizando a conduta por qualquer pessoa, tendo ou não interesse nos autos, sendo que o direito da auto-incriminação não compreende a viabilidade do acusado alterar a cena do crime.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO QUANTO AO SEGUNDO DELITO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR.

DIVERSIDADE DOS BENS JURIDICAMENTE PROTEGIDOS. PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DO HC OU CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA, NO ENTANTO. 1. A pretensão de excluir da decisão de pronúncia o crime de fraude processual (art. 347 do CPB) não foi submetida às instâncias ordinárias; contudo, pronunciados os acusados de homicídio (art. 121 do CPB) também por esse crime, em conexão com aquele, pode esta Corte apreciar o pedido, inclusive para evitar novos e reiterados questionamentos. 2. O parágrafo único do art. 347 do CPB é autônomo em relação ao seu caput. Embora reflita uma causa de aumento de pena, o faz especificamente para o caso de a inovação artificiosa ocorrer em processo penal, sendo desnecessária a instauração de qualquer procedimento civil ou administrativo, para a sua caracterização. 3. O delito de fraude processual não se confunde com o outro crime que esteja em apuração (neste caso, o de homicídio qualificado); é diverso o bem jurídico cogitado nesse tipo penal (a administração da Justiça), resguardando-se a atuação dos agentes judiciários contra fatores estranhos, capazes de comprometer a lisura da prova ou a correção do pronunciamento judicial futuro, estorvando ou iludindo o seu trâmite. 4. A fraude processual é crime comum e formal, não se exigindo para a sua consumação, que o Juiz ou o perito tenham sido efetivamente induzidos a erro, bastando que a inovação seja apta, num primeiro momento, a produzir tal resultado, podendo o crime ser cometido por qualquer pessoa que tenha, ou não, interesse no processo. 5. O direito à não auto-incriminação não abrange a possibilidade de os acusados alterarem a cena do crime, inovando o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, para, criando artificiosamente outra realidade, levar peritos ou o próprio Juiz a erro de avaliação relevante. 6. Embora se postule neste HC a irresponsabilidade penal quanto à fraude processual, a coerência jurídica aponta que a pretensão final é relativa ao crime de homicídio; assim, acaso vinguem os prognósticos da defesa (e nesse estágio não há de se desiludi-la), nenhum empecilho sobrará à investigação da fraude processual e de seus autores. 7. Somente se poderia afastar o crime de fraude processual imputado aos réus, se a sua conduta fosse manifestamente atípica ou se inexistente qualquer indicio de prova de autoria; na decisão de pronúncia (art. 314 do CPP), o Juiz expressou a sua fundada e justa convicção quanto à necessidade de submeter os acusados ao Tribunal do Júri Popular, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e os que lhes estejam eventualmente conexos. Precedentes. 8. Ordem denegada, não obstante o parecer ministerial em sentido contrário. (HC 137.206/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 01/02/2010)

Devemos consignar que os delitos de fraude processual e destruição de cadáver são desígnios diferente, o crime tipificado no art. 347, parágrafo único do CP, o sujeito passivo é o Estado, bem como todo aquele que for prejudicado com a conduta praticada, quanto ao crime do art. 211, do CP, se figura como sujeito passivo não somente a família do morto, mas também toda a coletividade.

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

In casu
, há indícios suficientes para reconhecer o crime de Fraude Processual em sede de pronúncia, pois o recorrido após levar o corpo da vítima para fora da residência e colocar fogo sobre o seu rosto, voltou a residência com intuito de retirar os vestígios de sangue, tentado fraudar a cena do crime, conforme se verifica no Laudo Pericia (Id. 16209958 a 16209963).

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a desclassificação de delito e, demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

Assim, evidenciada a materialidade e presente os indícios de autoria, ao crime conexo, competirá ao Conselho de Sentença aprofundar no exame fático probatório.

Neste sentido, quanto aos crimes conexos, também deve prevalecer o princípio do
“in dubio pro societate”
, vejamos:

“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA DOS RECORRENTES, EXCLUSIVAMENTE, POR CRIME DE TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME CONEXO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES NO CRIME DE TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Sabe-se, nos termos do que dispõe o art. 5o, XXXVIII, d da Constituição Federal, que o Tribunal do Júri é órgão que detém competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Por outro lado, o artigo 78, I do Código de Processo Penal assegura que na determinação da competência por conexão ou continência, havendo concurso entre a competência do júri e de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. No caso em apreço, restou comprovado que a tentativa de homicídio foi praticada com a finalidade de conseguir impunidade quanto ao crime de tráfico de drogas, havendo assim, conexão entre os crimes - o que atrai a competência do Tribunal Popular para o julgamento do delito de tráfico. III - Havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito de tráfico, a pronúncia se impõe, eis que fundada num juízo de plausibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida e conexos, dirimir qualquer dúvida porventura existente acerca do constante no caderno processual. IV - Recurso conhecido e improvido (Proc. 0700009-67.2017.8.02.0203/Al; Rel. Des. Sebastião Costa Filho;Org.Julg. Camara Criminal; Data Julg. 23/01/2019) (negritei)”

Dessa forma, todos os elementos, indicam a existência do crime previsto no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, motivo pelo qual este crime conexo deve ser julgado pelo Plenário do Júri.

Ante o exposto,
concedo parcialmente o provimento
ao presente recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, somente para incluir na pronuncia o crime do art. 347, parágrafo único, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020